Tribunal: TJMT
Processo: 1015560-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015560-42.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BENEDITA GUIA DE MORAES
RECORRIDO: F K W G COLEGIO LTDA – ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2025 ( VIDEOCONFERÊNCIA)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ART. 833, IV E § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de embargos à execução em que a recorrente visa desconstituir a penhora de 30% sobre o salário, sob argumento de ser verba alimentar e que afastou o mínimo existencial.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Os pedidos da parte embargante são IMPROCEDENTES. Trata-se de Embargos à execução opostos por BENEDITA GUIA DE MORAES em ação que lhe move F K W G COLEGIO LTDA – ME, onde se alega não cabimento da penhora e superendividamento. A penhora já determinada incide sobre 30% dos rendimentos da executada, o que encontra respaldo na jurisprudência consolidada:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE. A jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito executado pelo credor, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja bloqueado e penhorado, desde que aquele percentual seja respeitado. Embora haja previsão legal sobre a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV), essa impenhorabilidade é relativa, havendo a possibilidade de sua flexibilização se não houver outro meio de satisfação da execução e não houver prejuízo à subsistência digna do executado.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21162106320238130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024)No presente caso, embora a executada alegue hipossuficiência e junte documentos que demonstram sua condição financeira, não restou demonstrado de forma cabal que a penhora de 30% inviabilize sua subsistência digna. A jurisprudência majoritária exige prova concreta do comprometimento da dignidade da pessoa humana. Apenas alegações genéricas ou documentos unilaterais não são suficientes para autorizar a redução do percentual admitido. Ademais, frisa-se que a penhora recai sobre percentual razoável dos rendimentos líquidos, preservando-se parcela significativa da renda da executada para suas despesas essenciais. Por fim, ressalta-se que a redução do percentual da penhora constitui medida excepcional, a ser admitida apenas mediante demonstração inequívoca de comprometimento da subsistência do devedor, o que não se verifica nos autos. Destaca-se, inclusive, a ausência de extratos bancários que comprovem a real situação financeira da executada, sendo insuficiente, para esse fim, a mera apresentação de capturas de tela, desprovidas de confiabilidade e valor probatório pleno.DISPOSITIVO. Ante o exposto, OPINO por CONHECER e REJEITAR a Impugnação aos Embargos à Execução, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. (...)”
4. Se não bastasse, a jurisprudência atual vem relativizando a impenhorabilidade descrita no artigo 833, inciso IV e § 2o, do CPC, permitindo, por conseguinte, a penhora de verba de natureza salarial quando as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não haveria afronta à subsistência digna do devedor e de sua família.
5. No caso dos autos, não há provas suficientes de que a subsistência de suas filhas seja de sua responsabilidade exclusiva.
6. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PENHORA QUE NÃO COMPROMETE SUSTENTO. RESERVA FINANCERIA. AUSÊNCIA DE PROVA. PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impenhorabilidade. Comprometimento do sustento. É impenhorável qualquer tipo de verba de natureza alimentar, destinada ao sustento do devedor e de sua família. Todavia, esta garantia é excepcionada: a) para garantir o pagamento de prestação alimentícia, b) em relação a importâncias percebidas que excedem a 50 salários mínimos mensais, e c) quando a penhora parcial da remuneração não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família. É possível a penhora parcial do salário ou outra verba equivalente, em percentual aproximado de 30%, desde que não haja prova de que haverá comprometimento do sustento da parte devedora (STJ REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017 e STJ REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016). Em igual esta Turma Recursal: N.U 1004896-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024. No presente caso, não é verossímil que a penhora de R$1.284,88 seja suficiente para comprometer a parte reclamante que possui um faturamento em seu estabelecimento empresarial de aproximadamente R$7.000,00 e pro-labore médio de R$3.000,00. O juiz de primeiro grau assim manifestou: "A parte executada deve responder pelos seus débitos, sem comprometer seu sustento e de sua família, não podendo deixar de suportar suas dívidas, apenas porque os valores que recebe são destinados a satisfazer suas necessidades pessoais e de sua família, devendo saldar os compromissos assumidos.Ocorre que o valor bloqueado (R$ 1.284,88) é menor de 30% do valor dos seus proventos (R$ 7.000,000), dessa forma, mantenho o bloqueio realizado na conta." 2. Impenhorabilidade. Reserva financeira. Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem penhorado (§1o). É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança ou qualquer outra modalidade de reserva financeira, até o limite de 40 salários mínimos (inciso X). No presente caso, não há prova de que o valor penhorado possuía natureza de reserva financeira, pois deveria ter sido apresentado extrato dos últimos meses evidenciando que o valor não era movimentado e que estava sendo destinado como reserva financeira. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor exequendo, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito - Relator(N.U 1008989-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)
7. A jurisprudência majoritária exige demonstração concreta do comprometimento da dignidade humana, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência.
8. A manutenção da penhora de 30% mostra-se medida razoável e proporcional, preservando parte significativa da renda para as despesas essenciais.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015560-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (RECORRIDO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), BENEDITA GUIA DE MORAES - CPF: 689.093.811-91 (RECORRENTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025